Tribunal: TJDFT
Processo: 0734993-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. EXISTÊNCIA DE SALDO A RECEBER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A, a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não aos repasses que foram procedidos pela União.
2. Durante o período de depósito até a transferência para a reserva remunerada, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 2.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003.
3. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que a demandante se incumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, entretanto, não foi capaz de articular nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no Laudo Pericial Contábil, o qual esclareceu de forma efetiva os índices previstos na legislação específica aplicados à conta PASEP, bem como apresentou o saldo que entende devido, não sendo aquele apresentado pela demandante. 3.1. À míngua de outros elementos, restou evidenciado a existência de saldo a receber, nos parâmetros demonstrados no Laudo Pericial Contábil.
4. Sentença parcialmente reformada.